Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-98.2024.8.14.0140
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800002-98.2024.8.14.0140

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: DOUGLAS DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº. 0800002-98.2024.8.14.0140

COMARCA DE ORIGEM: Santa Luzia do Pará/PA

EMBARGANTE: Ministério Público do Estado do Pará

EMBARGADO: Douglas da Silva Alves

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Douglas da Silva Alves, desclassificando a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), com extinção da punibilidade, com fundamento no Tema 506 da repercussão geral do STF. O Parquet alega contradição no acórdão, sustentando que os elementos dos autos indicariam a finalidade mercantil da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à valoração da prova produzida, especialmente os depoimentos policiais e o fracionamento da substância, que justificaria a requalificação da conduta do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou revaloração da prova.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com análise da quantidade de droga (5,985g de cocaína), ausência de elementos típicos da traficância, inexistência de flagrante de comercialização e abordagem policial baseada em denúncia anônima não corroborada por diligências.

A conclusão pela desclassificação está em consonância com a ratio decidendi do Tema 506 do STF e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, revelando ausência de contradição.

A manifestação do Ministério Público traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal com base nos elementos do caso concreto e à luz do Tema 506 do STF não caracteriza contradição no julgado quando há fundamentação clara e coerente.

Os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova ou à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A inexistência de vício interno no acórdão afasta a possibilidade de modificação do julgamento por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 506 da repercussão geral; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 12.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº. 0800002-98.2024.8.14.0140

COMARCA DE ORIGEM: Santa Luzia do Pará/PA

EMBARGANTE: Ministério Público do Estado do Pará

EMBARGADO: Douglas da Silva Alves

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra acórdão proferido por esta Turma (ID nº 26895885) que, à unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso de apelação interposto por Douglas da Silva Alves
, desclassificando a conduta imputada de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para
porte de entorpecente para uso pessoal
(art. 28 da mesma lei), com reconhecimento da
extinção da punibilidade
, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
da repercussão geral.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em
contradição
, por ter desclassificado a conduta do réu mesmo diante de elementos que, em seu entendimento, demonstrariam finalidade mercantil na posse da droga, notadamente a forma de fracionamento da substância e os depoimentos dos policiais militares.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada destoa da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e que teria atribuído valor insuficiente à prova produzida, especialmente quanto à palavra dos agentes públicos responsáveis pela prisão.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos para que seja sanada a apontada contradição e restabelecida a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
obscuridade, contradição ou omissão
no julgado. Não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, tampouco à reavaliação do conjunto probatório à luz da insatisfação da parte embargante.

No caso em tela, o acórdão embargado analisou, de forma
fundamentada e coerente
, todos os elementos constantes dos autos, destacando a
quantidade reduzida de entorpecente apreendida (5,985g de cocaína)
, a
ausência de apetrechos típicos da traficância
, a
forma de abordagem baseada em denúncia anônima não corroborada por diligência investigativa
, além da
não ocorrência de flagrante de comercialização
.

A conclusão pela
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, seguida do
reconhecimento da extinção da punibilidade com base no Tema 506 do STF
, a despeito da distinta natureza do entorpecente (cocaína), está em perfeita consonância com ratio decidendi do referido precedente qualificado e com a jurisprudência dos tribunais superiores, revelando-se, pois, amplamente motivada, não havendo, portanto, que se cogitar de qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O que se observa é o inconformismo do Ministério Público com o desfecho do julgamento, pretendendo, por meio dos aclaratórios,
rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que se revela
inadmissível
nesta via recursal.

É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração
não se prestam à reapreciação da causa
com base em alegações já examinadas e rejeitadas, tampouco à reforma de julgamento plenamente fundamentado, como ocorre no presente caso.

A propósito, cito o seguinte precedente deste Tribunal:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Posto isso, conheço e

rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025